Tribunal: TJMT
Processo: 8010104-91.2014.8.11.0049
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

8010104-91.2014.8.11.0049
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[WENISKLEY SILVEIRA BORGES MARTINS - CPF: 991.947.751-68 (RECORRENTE), PAULO ROBERTO TAVARES DE SENA - CPF: 049.383.268-84 (ADVOGADO), TATIANO DE CASTRO E SILVA - CPF: 570.990.491-00 (ADVOGADO), MOTOGARCAS COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 04.160.872/0002-59 (RECORRIDO), PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES - CPF: 617.247.261-53 (ADVOGADO), GUSTAVO MUNIZ FEITOSA - CPF: 015.107.021-05 (ADVOGADO), FABIULA LETICIA VANI DE OLIVEIRA - CPF: 005.310.951-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 8010104-91.2014.8.11.0049

Recurso Cível Inominado n.° 8010104-91.2014.8.11.0049

Recorrente:
Weniskley Silveira Borges Martins

Recorrida:

Motogarças Comércio e Participações Ltda.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGADA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA MECÂNICA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE O DEFEITO E O SERVIÇO PRESTADO - DANO MATERIAL E MORAL NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

A responsabilização de oficina mecânica, em decorrência de defeitos no veículo após reparos efetuados, só se configura com a comprovação da conduta, do dano e do nexo causal. Não tendo sido tais elementos satisfatoriamente comprovados nos autos, para subsidiar o pedido feito na petição inicial, a improcedência da demanda é medida que se impõe. De acordo com o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, o ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito pleiteado incumbe à parte autora. Ausentes as provas

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 8010104-91.2014.8.11.0049

Recurso Cível Inominado n.° 8010104-91.2014.8.11.0049

Recorrente:
Weniskley Silveira Borges Martins

Recorrida:

Motogarças Comércio e Participações Ltda.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Weniskley Silveira Borges Martins.

Ação:
de Obrigação de Fazer Cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Vila Rica/MT.

Sentença
(Id. 231279102)
:
julgou
i
mprocedentes os pedidos da inicial, por ausência de provas.

Recurso Cível Inominado
(Id. 231279796): requer a reforma da sentença para ser julgado procedente o pedido de indenização por danos materiais e morais.

Contrarrazões
(Id. 231280154):

defendeu a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 8010104-91.2014.8.11.0049

Recurso Cível Inominado n.° 8010104-91.2014.8.11.0049

Recorrente:
Weniskley Silveira Borges Martins

Recorrida:

Motogarças Comércio e Participações Ltda.

VOTO

Eminentes Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, por meio do qual postula a condenação da empresa recorrida ao pagamento de indenização por dano material e moral em decorrência de suposta falha na prestação de serviço.

O recorrente alega que possui uma motocicleta modelo Honda – NX – 4 Falcon, cor vermelha, ano 2008, sempre zelou pelo bem fazendo as manutenções periódicas junto à empresa recorrida.

Aduz que em março de 2013 a motocicleta apresentou diversos problemas mecânicos e ao ir até a mecânica recorrida foi informado que era necessário refazer o motor conforme ordem de serviço nº.3515 juntado em Id. 231279086 (página 07), pagando pelo serviço com o valor das “peças não originais” o total de R$ 3.000,00 (três mil reis), e que na ocasião foi dado a ele garantia de 90 (noventa dias), contudo passados 40 (quarenta) dias a moto apresentou os mesmo defeitos e ao procurar a oficina mecânica foi informado que como as peças não eram originais a garantia não cobriria os reparos, desta forma os teve que pagar novamente pelo serviço (não informa o valor).

Passados 06 (seis) meses, em setembro de 2013, a moto tornou a apresentar problemas mecânicos, sendo novamente advertido que a garantia não cobria as peças não originais; assim aceitou refazer o serviço pagando o valor R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais) de acordo com a ordem de serviço nº.75657 e desta vez autorizou que fosse feitos os reparos com as peças originais.

Em junho de 2014 durante uma viagem à cidade de Confresa motocicleta apresentou novos problemas mecânicos que até então não tinha tido nenhum defeito, assevera que duas semanas antes teria ido à oficina mecânica e na ocasião foi trocado a “corrente de força”, assim retornou com a moto para oficina mecânica.

Afirma que até a troca da corrente tudo ia bem e após o reparo, o motor da moto “fundiu” e ao procurar oficina mecânica foi informado que desta vez o que havia estragado era a peça denominada árvore manivela (biela), que deveria ter sido trocada desde o primeiro conserto conforme orientado.

Assevera que o mecânico apenas disse que era bom fazer a troca da referida peça, entretanto não o alertou dos riscos, desta forma entende que houve falha na prestação de serviço por parte da oficina mecânica que não lhe orientou de forma adequada.

A empresa recorrida por sua vez afirma que em nenhum momento houve de sua parte falha na prestação de serviço, que desde a primeira ordem de serviço o autor foi devidamente orientado a fazer a troca de todas as peças por originais, contudo devido o alto custo do orçamento ele teria optado por peças não originais, afirma que é faculdade do cliente autorizar ou não a ordem de serviço; desta forma foi feito somente o que foi autorizado por ele; Em se tratando de veículo usado a garantia dada é de até 90 (noventa) dias, e o intervalo entre uma ordem de serviço e outra, é de mais de seis meses.

Da análise ao conjunto probatório, verifica-se que embora o autor alegue que o último defeito foi em razão da troca da “corrente de força”, ele não junta comprovação deste serviço.

Conforme audiência de instrução juntada em Id. 231279749 e Id. 231279145, por meio dos depoimentos colhidos do autor afirma que não foi lhe fornecida nota fiscal da corrente,
que ele tinha sido orientado sobre a necessidade da troca da peça “árvore manivela” (biela), mas optou por não fazer porque o mecânico não lhe alertou sobre os possíveis riscos
.

Saliento que, a Norma de Proteção ao Consumidor, no tocante à inversão do ônus da prova, não dispensa o consumidor da produção de prova indiciária mínima quanto aos fatos alegados, consoante o estabelecido no art. 6º, inciso VIII, da Lei nº 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor.

No caso dos autos não restou demonstrada de forma inequívoca a falha na prestação de serviço, tampouco o nexo causal entre os danos alegados e o conserto efetuado pela recorrida.

Logo, sem a prova mínima dos fatos narrados, não podem ser reconhecidos os prejuízos morais indenizáveis, de acordo com o estabelecido no inciso I do artigo 37, I do Código de Processo Civil.

Coaduna com o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONSERTO DE AUTOMÓVEL EM OFICINA MECÂNICA. VEÍCULO ANTIGO. FALTA DE NEXO CAUSAL. 1. Ação julgada improcedente. Inconformismo do autor não acolhido.
2. Não demonstrada a falha na prestação dos serviços, tampouco o nexo causal entre os danos alegados e o conserto efetuado. Veículo antigo, com alta quilometragem, com superaquecimento do motor e sem manutenção preventiva adequada. Prova pericial que identificou problemas, porém sem relação com os serviços prestados pela oficina ré, e que concluiu pela ausência de nexo de causalidade
. 3. Recurso do autor desprovido. Sentença mantida. (TJ-SP - Apelação Cível: 1001256-31.2021.8.26.0161 Diadema, Relator: Paulo Alonso, Data de Julgamento: 06/02/2024, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/02/2024)

RECURSO CÍVEL INOMINADO – DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONSUMIDOR –
VÍCIO
DO
PRODUTO
–APRESENTAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO – INSUFICIENTE –
VEÍCULO COM VÁRIOS ANOS DE USO – FALTA DE PROVAS DAS ALEGAÇÕES – DILIGÊNCIA NÃO OBSERVADA PELO CONSUMIDOR – PEDIDO INDENIZATÓRIO POR DANOS MORAIS QUE DEVE SER REJEITADO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A Norma de Proteção ao Consumidor estabelece no § 1º do art. 18, que o fornecedor possui o prazo de até 30 (trinta) dias para sanar o
vício
apresentado no
produto
. Logo, se o consumidor não envia o
produto
defeituoso para assistência técnica, a fim de oportunizar eventual conserto, desincumbindo, inclusive, de seu ônus probatório quanto aos fatos alegados (art. 373, inc. I, do CPC), merece ser rechaçado o pedido indenizatório a título de danos morais e materiais.
(N.U 1011306-91.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 07/12/2023)

A responsabilização de oficina mecânica, em decorrência de defeitos no veículo após reparos efetuados, só se configura com a comprovação da conduta, do dano e do nexo causal, não tendo sido tais elementos satisfatoriamente comprovados nos autos, para subsidiar o pedido feito na petição inicial, a improcedência da demanda é medida que se impõe.

Diante disso, não merece reforma a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, uma vez que o autor não logrou êxito em demonstrar suas alegações ao longo da marcha processual.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2024